Tribunal: TJBA
Processo: 8045255-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045255-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES, DAVI SILVA NUNES

AGRAVADO: AILTON BENJAMIN

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FONSECA BASTOS, WILTON SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS NOVOS ADVOGADOS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO. ART. 272, §§ 2º E 5º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu erro da secretaria judicial na intimação da parte executada, mas decretou a preclusão do seu direito de recorrer por inobservância da forma processual adotada para apontar o vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se a ausência
de ca
dastramento e intimação de advogados constituídos mediante substabelecimento sem reservas gera nulidade absoluta dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC, o desatendimento de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogado específico acarreta nulidade do ato processual.

4. Comprovado nos autos que houve substabelecimento sem reserva de poderes, com requerimento expresso de publicação em nome dos novos patronos, e reconhecida falha cartorária no cadastramento, a intimação realizada em nome de advogado sem poderes revela-se inválida.

5. Reconhecida a nulidade, impõe-se a devolução integral do prazo recursal, com a regularização do cadastro dos patronos.

6. O julgamento de mérito do agravo prejudica os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anterior, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Recurso de Embargos de Declaração prejudicado.

Tese de julgamento: “
1
.

A ausência de cadastramento de advogados que ingressaram no processo por substabelecimento sem reservas gera nulidade absoluta por cerceamento de defesa, não se sujeitando à preclusão por inobservância de formalidade na forma de sua arguição, devendo o Poder Judiciário sanar o vício e restituir o prazo à parte prejudicada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 272, §§ 2º, 5º e 8º, 278, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.745.690/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01/12/2025;

AgInt no REsp 1.784.631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19/04/2021;

EDcl no AgInt no AREsp 1.314.850/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045255-53.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo parte recorrente
ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA
e parte recorrida
AILTON BENJAMIN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora